Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSORA APOSENTADA. CARGO DE DIREÇÃO. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.105/2013 ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. APELO PROVIDO.

1. Afasta-se a prejudicial de prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32) na hipótese em que o período de condenação deduzido na inicial não supera os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

2. A Lei no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, que passou a produzir efeitos a partir de março de 2008, implantou o novo plano de carreira da categoria, estendendo a GARC – Gratificação de Regência de Classe aos professores que estivessem no desempenho de coordenação pedagógica, cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico, bem como aos professores em exercício os Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino (art. 21, §1o, I). A concessão da gratificação para esses cargos foi estendida aos professores aposentados que, na ativa, tivessem desempenhado tais funções.

3. Consoante a Lei Distrital no 5.015/13, é devido o pagamento da GARC – Gratificação de Regência de Classe, atualmente denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados, a razão de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), por ano efetivo de regência de classe, até o limite de 30%. 3.1 O artigo 30 da citada legislação previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei.

4. Na hipótese dos autos, considerando que a autora, professora aposentada em 10.05.2016, exerceu cargo de direção, no período compreendido entre 26.11.1998 a 04.01.1999, 24.05.1999 a 02.03.2000, 24.01.2002 a 13.02.2003 e 04.04.2003 a 28.02.2008, comprovando fazer jus à percepção da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, deve ser incorporado aos seus proventos a gratificação pretendida.

5. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso conhecido e provido.